Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726925-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAQUEL CÂNDIDO E SILVA RECORRIDO: LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DESTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando a parte não concatena argumentos que se oponham, de maneira direta, à fundamentação da decisão que pretende atacar, a insurgência sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. 2. Se a decisão que não conheceu do recurso anteriormente interposto esgotou o exame da controvérsia, tendo declinado explicitamente os motivos pelos quais assim procedeu, e a parte, na tentativa de reverter a decisão, se limita a invocar razões genéricas para a alteração do pronunciamento judicial, impõe-se a manutenção deste. 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. A recorrente alega violação ao artigo 313, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão de suspensão da ação reivindicatória até o trânsito em julgado do processo prejudicial lhe causa grave dano. Defende a limitação do prazo de suspensão processual em 1 (um) ano ou até decisão ulterior na causa prejudicial, o que vier primeiro. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 313, §4o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Note-se que a mera suspensão da marcha processual, por si só, não conduz à ocorrência de nenhum dano à parte, especialmente diante da circunstância, devidamente pontuada na decisão ora atacada, de que a agravante se encontra na posse do imóvel cujo domínio reivindica para si. A propriedade do bem é, todavia, litigiosa, à vista da alegação da nulidade da escritura pública de compra e venda mediante a qual a ora agravada teria supostamente adquirido o imóvel, o que afeta, inclusive, a legitimidade ativa desta, no processo originário, consoante pontuado pela decisão de primeira instância, objeto do agravo de instrumento (...).” (ID 65741453). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003